Tribunal: TJDFT
Processo: 0735048-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735048-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIR DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: CONDOR INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALCIR DE ALMEIDA SILVA (AUTOR), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0733287-69.2022.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante em desfavor do CONDOR INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRA LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, nos seguintes termos (ID 137307899 dos autos originais): “Considerando os rendimentos líquidos do autor, que superam o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), indicando, pois, não se tratar de hipossuficiente econômico, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente. Venham aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290, CPC. Na oportunidade, deverá anexar aos autos a petição inicial emendada na íntegra, com vistas a evitar tumulto processual.”. Em suas razões recursais (ID 40398929), afirma que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Informa que recebe rendimentos no valor de R$ 5.000,00, contudo, possui despesas elevadas, pois é o único provedor da família e possui gastos elevados com medicamentos em razão do problema de saúde que acomete sua esposa. Alega que possui várias empréstimos descontados em seu contracheque. Discorre sobre o direito aplicável à espécie e transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Ao final, requer a concessão de efeito ativo para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, seja provido o recurso para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que o agravante é servidor militar do exército brasileiro, cujos rendimentos líquidos são no importe de R$ 5.006,80, conforme contracheque do mês de agosto de 2022 juntado no ID 136730756 dos autos originários. O agravante informou, ainda, que é o único provedor da sua família e que possui esposa que enfrenta problemas graves de saúde, conforme documentos acostados no ID 40398956 ao ID 40398958. Pondera-se que a renda do agravante não é alta, uma vez que aufere rendimentos líquidos mensais inferiores a 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, o agravante comprovou, a priori, a existência de gastos pessoais que não lhe permitem arcar com as despesas processuais. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da gratuidade de justiça. Existe, também, o perigo da demora ao agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais e despesas processuais. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora